Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0720067-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO PEDRO QUEIROZ GALVAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. A d. DEFENSORIA PÚBLICA manifestou-se a respeito do despacho proferido em 12/11/2024 (ID 66188347), por meio do qual suscitei questão de ordem referente à suposta nulidade do julgamento do Recurso (certidão constante do ID 66029471). Em sua manifestação, a d. DEFENSORIA PÚBLICA informa que “as razões recursais do reeducando Leandro Sousa Oliveira, originariamente juntadas (ID 59207716), já foram apreciadas por esta 2a Turma no RAG 0720039-68.2024.8.07.0000, conforme Acórdão no 1884814 (ID 61169270), com trânsito em julgado em 10/08/2024”. E, assim sendo, requer “o regular processamento do feito”, pois “subsiste tão somente interesse processual no julgamento do recurso do reeducando João Pedro Queiroz Galvão, devendo-se considerar as razões recursais juntadas na certidão de ID 59209696, as quais tratam da possibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritiva de direitos e pena privativa de liberdade superveniente” (ID 66387066). Diante da manifestação da d. Defesa, assim como dos fundamentos já expostos no despacho lançado no ID 66188347, proclamo a nulidade do julgamento ocorrido em 29/10/2024 (ID 66029471). Em razão da manifestação da d DEFENSORIA PÚBLICA, determino o restabelecimento do trâmite processual em relação ao Recurso de Agravo em Execução interposto em favor de JOÃO PEDRO QUEIROZ GALVÃO, cujas razões foram juntadas aos presentes autos por meio da certidão constante de ID 59209696. Observa-se que, neste mesmo movimento, encontram-se as contrarrazões apresentadas pelo ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 59209696, págs. 195/197). Em face do que acima considerado, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para que ofereça novo parecer, desta feita com base nas razões juntadas no ID 59209696. Em vista da forma como juntado aos autos o Recurso, a ilustrada Procuradoria de Justiça, apesar de ter citado o apenado João Pedro Queiroz Galvão, fez referência, na realidade, às razões constantes do ID 59207716 (ID 59101589) – equívoco que se repetiu no julgamento a que alude a certidão lançada no ID 66029471. Após, retornem conclusos os autos à esta Relatoria, para as providências necessárias com vistas a um novo julgamento. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator